Tribunal: TJES
Processo: 5004458-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004458-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA BUENO SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da renda da Recorrente (ID 5084224), bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por VANESSA BUENO SANTOS em face do BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, em virtude de ter transferido, via PIX, por meio de aplicativo do Banco Bradesco, o valor de R$ 116,66 à empresa FINANZERO, para obtenção de empréstimo online.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada IMPROCEDENTE, RESOLVENDO-SE o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, no sentido de que, em síntese, teria havido falha na prestação dos serviços bancários, notadamente pela desídia em bloquear o valor na conta destinatária após a transferência.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a r. Sentença é escorreita e não merece qualquer retoque, uma vez que a transferência, via PIX, foi realizada de forma voluntária e espontânea por parte da Recorrente em favor de uma suposta empresa online de créditos.

Trata-se, portanto, de golpe, em que infelizmente foi vítima a Recorrente, mas que, todavia, não caracteriza qualquer responsabilidade da instituição bancária, por não se vislumbrar hipótese de vício ou defeito do serviço, que dependeria da comprovação de ter havido fraude bancária ou mesmo falha no sistema de segurança das operações bancárias.

Ademais, a despeito do que alega a Recorrente, não há provas da desídia do Banco Recorrido, uma vez que o golpe de que foi vítima ocorreu às 8h15min (ID 5084220, p. 5), tendo sido aberto chamado junto ao Banco somente às 11h40min (ID 5084220, p. 7) e lavrado Boletim de Ocorrência apenas às 13h48min (ID 5084225), sendo de conhecimento geral, pelas regras de experiência (art. 5º, da L. 9.099/95), que, em tais golpes via PIX, o dinheiro é transferido e/ou sacado rapidamente pelos golpistas, justamente se valendo da instantaneidade da transação via PIX.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre o Recorrido a autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)